Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700998-86.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por T. A. M. A., assistido por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP (CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL): “Necessária a intervenção do Ministério Público. Cadastre-se. Custas recolhidas regularmente. Em relação à representação processual, está irregular, visto que a procuração de ID 97658699 não está assinada nem pelo autor, que é menor com 16 (dezesseis) anos de idade, e nem por sua genitora que o assiste. Assim, o autor deverá emendar à inicial para regularizar sua representação processual, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo da regularização da representação processual, aprecio o pedido de tutela de urgência. A parte autora, estudante, assistida por sua mãe, requer a concessão de tutela antecipada para que a ré seja obrigada a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe de imediato os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, para que possa matricular-se no curso de Tecnologia em Gestão Comercial do UNICEUB. Alega em síntese, que a ré se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que só é permitido que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal. Argumenta que sua capacidade para ingressar no ensino superior restou cabalmente demonstrada no momento em que foi aprovado no vestibular para o curso que optou. DECIDO. Embora tenha conhecimento da existência dos precedentes do E. TJDFT favoráveis à parte autora, após refletir sobre a questão posta a exame, defini posição no sentido da inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo ao ora autor. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Pondero, por fim, que recentemente o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT, para tratar do tema objeto desta demanda foi julgado no mérito, mas não houve até o momento o trânsito em julgado, pelo que não possui eficácia vinculante. No entanto, o entendimento firmado por esta decisão está de acordo com a tese firmada no IRDR, que transcrevo: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica o autor intimado a emendar a inicial para regularizar a sua representação processual, bem como para indicar o endereço da parte ré, que não consta na qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação de emenda, o processo prosseguirá com a citação da parte ré sem a realização da audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a natureza da causa. Intime-se o Ministério Público.” O Agravante sustenta que já concluiu o segundo ano do Ensino Médio e logrou aprovação no vestibular de renomada instituição, necessitando do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Afirma que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar ao Agravado (CENED) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 27434042 e 27434045). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio, a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator